Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-63.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001202-63.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLA IVANOVITIS CANA BRASIL Advogado(s):VAGNER REIS SANTANA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. I – PRELIMINARES REJEITADAS. II – Recurso do ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento de honorários advocatícios para Defensor Dativo no valor arbitrado de R$ 7.600,00 (sete mi e seiscentos reais). III - É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o ESTADO DA BAHIA não integrar a lide como uma das partes processuais. Com efeito, a condenação em honorários para defensor dativo se deu em autos de Ação Penal, na qual o ESTADO É PARTE, portanto, e, ainda, o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). IV - Inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca de Cruz das Almas na época, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes jurisprudenciais do STJ. V – Observância do tema nº 984 do STJ. VI – Parecer Ministerial pelo desprovimento do Apelo. VII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001202-63.2009.8.05.0072, da Comarca de Cruz das Almas/BA, tendo por Apelante: VAGNER REIS SANTANA e Apelado: ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.